Tribunal: TJBA
Processo: 0532232-97.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0532232-97.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA

APELADO: TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO BERALDO, LEONARDO DA CUNHA ALVES

**

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇO. ENERGIA ELÉTRICA. CARGA. ALTERAÇÃO. PEDIDO. OBRA. CONCESSIONÁRIA. INÉRCIA. GERADORES. LOCAÇÃO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO.
SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I –

A teor do parágrafo 6º do art.37, da CF, as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros.

II – A omissão voluntária na realização de obra para alteração de carga elétrica configura conduta ilícita e impõe a condenação da concessionária à execução da obrigação de fazer, bem como à reparação dos eventuais danos causados ao consumidor.

III – O dano material emergente consiste na efetiva perda econômica suportada pela vítima de ato ilícito,
quantum
a ser reparado pelo ofensor.

IV – Constatado que a sentença se encontra em consonância com a legislação e jurisprudência pertinentes às matérias em debate, impositiva é a sua manutenção.

RECURSO NÃO PROVIDO

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação nº
0532232-97.2017.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA e como
Apelada
TRANSPORTES DOIS DE JULHO LTDA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA